Tribunal: TJSP
Processo: 2026254-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DO PROTESTO - RECURSO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - COBRANÇA DE DÍVIDA DE ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO - AGRAVADA QUE FIRMOU INSTRUMENTO DE COMODATO DO VEÍCULO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O CÔNJUGE DA AUTORA E A REQUERIDA - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DO PROTESTO - RECURSO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - COBRANÇA DE DÍVIDA DE ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO - AGRAVADA QUE FIRMOU INSTRUMENTO DE COMODATO DO VEÍCULO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O CÔNJUGE DA AUTORA E A REQUERIDA - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE OUTRO VEÍCULO ENTRE A AGRAVANTE E O CÔNJUGE DA DEMANDANTE - INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM A QUAL VEÍCULO PERTENCEM OS DÉBITOS - RISCO DE DANO DECORRENTE DO ABALO AO CRÉDITO PROPICIADO PELO PROTESTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.